Tribunal: TJES
Processo: 0020151-87.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020151-87.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. MULTA PROCON. EXCLUSÃO UMA DAS MULTAS. CERTIDÃO DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO CERTEZA E LIQUIDEZ. PRESUNÇÃO RELATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1.
A decisão administrativa que aprecia reclamação por ofensa à legislação consumerista não pode se furtar do dever de indicar as razões de fato e de direito que justificam a aplicação da eventual penalidade, e de comprovar a violação a direito alegada pelo consumidor junto ao Procon, sob pena de macular a imposição da reprimenda.

2.
No caso dos autos, em análise ao processo administrativo, torna-se evidentemente claro que a empresa apelada não é mencionada em momento algum, nem tampouco há qualquer manifestação por parte dela ao longo do procedimento. Outrossim, ao percorrer os registros presentes nos autos, não se vislumbra qualquer fundamento que justifique a imposição da multa pelo PROCON em face da apelada, uma vez que não há indícios de infração ou violação por parte da empresa que justifique a penalidade aplicada, destacando que essa nem mesmo foi mencionada. Deste modo, considerando a ausência de fundamentação para a aplicação da multa, urge a necessidade de que a mesma seja excluída da CDA

3.
De acordo com o STJ, “
embora o ente público tenha razão ao afirmar que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, sobretudo em vista do que dispõem o artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional, o parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que
tal presunção é relativa
, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite”
(TJ-ES, AC: 5001476-24.2017.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 27/07/2021).

4.
Em relação aos honorários advocatícios, ao contrário do que sustenta o apelante, houve substancial redução do valor da multa aplicada, em aproximadamente 33% (trinta e três por cento), sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença prolatada (págs. 13/17 no ID. n° 7180033) pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que acolheu parcialmente os autos dos embargos opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, para que seja excluída da CDA 6/2013 a cobrança referente ao processo administrativo n° 100/2009.

Por fim, condenou o embargante ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado. Do mesmo modo, condenou o embargado em honorários advocatícios, que fixou em em 10% do valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais, o ente municipal apelante requer a reforma da sentença, sustentando que:
i)
o “AUTO PROCON N.º 100/2009” (objeto da CDA de n.º 2776/2009) não se confunde com o “processo administrativo n° 100/2009”, de modo que a CDA exequenda (de n.º 2776/2009), que contém todos os requisitos legais, deve ser mantida inalterada;
ii)
o crédito público regularmente inscrito em dívida ativa é dotado de presunção de certeza e de liquidez que, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3° da Lei de Execuções Fiscais - Lei n° 6.830/1980, só pode ser ilidida “por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo”, e;
iii)
é necessária a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbencia, visto que a r. sentença recorrida manteve intactas 04 [quatro] das 05 [cinco] multas que deram origem à CDA exequenda, de modo a empresa apelada ainda permaneceu com a obrigação de pagar valor bem próximo ao montante cobrado na execução fiscal em apenso.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO BRADESCARD S.A.
(págs. 27/32, no ID. 7180033), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença prolatada (págs. 13/17 no ID. n° 7180033) pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que acolheu parcialmente os autos dos embargos opostos por
BANCO BRADESCO S/A
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, trata-se de embargos opostos por BANCO BRADESCARD S/A à execução fiscal nº 0039669-77.2009.808.0024, que lhe move o Município de Vitória, a fim de obter crédito público, vencido e supostamente exigível, expressado na CDA nº 5/2013 no valor de R$ 7.724,08 (sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e oito centavos), e na CDA nº 6/2013 no valor de R$ 62.408,75 (sessenta e dois mil, quatrocentos e oito reais e setenta e cinco centavos), referente à multa aplicada pelo PROCON.

A parte embargante veio a juízo impugnar multas aplicadas pelo PROCON após reclamação formulada por consumidores em três processos administrativos, sob o argumento de que teria violado a legislação consumerista. Assim, sustentou que há diversas irregularidades nos processos instaurados pelo órgão de defesa do consumidor.

Em fase sentencial, o magistrado
a quo
entendeu por acolher parcialmente a pretensão autoral, para que seja excluída da CDA 6/2013 a cobrança referente ao processo administrativo n° 100/2009.

Por fim, condenou o embargante ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado. Do mesmo modo, condenou o embargado em honorários advocatícios, que fixou em em 10% do valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais, o ente municipal apelante requer a reforma da sentença, sustentando que:
i)
o “AUTO PROCON N.º 100/2009” (objeto da CDA de n.º 2776/2009) não se confunde com o “processo administrativo n° 100/2009”, de modo que a CDA exequenda (de n.º 2776/2009), que contém todos os requisitos legais, deve ser mantida inalterada;
ii)
o crédito público regularmente inscrito em dívida ativa é dotado de presunção de certeza e de liquidez que, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3° da Lei de Execuções Fiscais - Lei n° 6.830/1980, só pode ser ilidida “por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo”, e;
iii)
é necessária a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbencia, visto que a r. sentença recorrida manteve intactas 04 [quatro] das 05 [cinco] multas que deram origem à CDA exequenda, de modo a empresa apelada ainda permaneceu com a obrigação de pagar valor bem próximo ao montante cobrado na execução fiscal em apenso.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO BRADESCARD S.A.
(págs. 27/32, no ID. 7180033), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal quanto a determinação de ser excluída da CDA 6/2013 a cobrança referente ao processo administrativo n° 100/2009.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo pelo desprovimento do recurso interposto. Explico.

Não há como olvidar que “
o PROCON, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras
”. (TJ-ES - AC: 00010596420148080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021).

Nada obstante, a decisão administrativa que aprecia reclamação por ofensa à legislação consumerista não pode se furtar do dever de indicar as razões de fato e de direito que justificam a aplicação da eventual penalidade, e de comprovar a violação a direito alegada pelo consumidor junto ao Procon, sob pena de macular a imposição da reprimenda.

No caso, o demonstrativo de débito da
CDA n° 6/2013 apresenta 3 (três) débitos
(págs. 01/03 e págs. 09/11 no ID. 7180022), sendo suas origens:
i)
AUTOS PROCON N° 463/2009 (termo de inscrição n° 48694/2009);
ii)
AUTOS PROCON N° 514/2009 (termo de inscrição n° 50291/2009), e;
iii) AUTOS PROCON N° 100/2009 (termo de inscrição n° 51096/2009)
.

Com foco no AUTOS PROCON N° 100/2009 (págs. 19/37 no ID. 7180022), objeto da presente lide recursal, extrai-se que a multa decorreu do processo administrativo FA n° 0109-001.384-5, formado em razão de reclamação formalizada pela consumidora AMALIA GROENER DA VICTORIA em relação às empresas JERUSALÉM MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS e DOCELAR MÓVEIS LTDA (págs. 19/20 no ID. 7180022).

Ato contínuo, em análise ao processo n° 0109-001.384-5, torna-se evidentemente claro que a empresa apelada não é mencionada em momento algum, nem tampouco há qualquer manifestação por parte dela ao longo do procedimento. Outrossim, ao percorrer os registros presentes nos autos, não se vislumbra qualquer fundamento que justifique a imposição da multa pelo PROCON em face da apelada, uma vez que não há indícios de infração ou violação por parte da empresa que justifique a penalidade aplicada, destacando que essa nem mesmo foi mencionada.

Deste modo, considerando a ausência de fundamentação para a aplicação da multa, urge a necessidade de que a mesma seja excluída da CDA n° 6/2013, não sendo outro o entendimento expressado pelo magistrado
a quo
, vejamos (págs. 13/17, ID. n° 7180033):

[...]

A parte embargante sustentou a irregularidade dos processos administrativos nº 100/2009, 514/200 e 463/2008, pleiteando a nulidade do título executivo, e subsidiariamente, a redução do valor das multas aplicadas, uma vez que teriam excedido a razoabilidade e a proporcionalidade.

No que se refere ao processo n° 100/2009 a embargante alegou que não figura como parte na reclamação, e que não consta nos autos qualquer tipo de multa a ser paga por ela.

Da análise do processo administrativo juntado em evento 2.6, constata-se que a reclamação é em face de ?MOVEIS JERUSALEM E ELETRODOMESTICOS LTDA? e ? DOCELAR MOVEIS LTDA? , e que em nenhum momento a embargante foi mencionada nos autos.

Logo, a cobrança referente ao processo administrativo n° 100/2009 deve ser excluída da CDA n° 6/2009, assistindo razão à embargante, nesse ponto.

[...]

Ademais, importante salientar que não foi declarado nulo o processo administrativo que deu origem aos AUTOS PROCON n° 100/2009, mas sim a cobrança em face da empresa apelada BANCO BRADESCARD S.A., visto que essa não fez qualquer parte no processo ou qualquer infração à legislação consumerista na demanda em questão.

Outrossim, de acordo com o entendimento do STJ, “
embora o ente público tenha razão ao afirmar que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, sobretudo em vista do que dispõem o artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional, o parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que
tal presunção é relativa
, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite”
(TJ-ES, AC: 5001476-24.2017.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 27/07/2021), vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRODUÇÃO E JUNTADA DE CÓPIAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA RECORRENTE.

1. Não há a ofensa aos arts. 11, 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015.

O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, embora contrariamente aos interesses da parte ora recorrente. O aresto adotou a tese de que é razoável que a Fazenda Pública junte processo administrativo a pedido da parte embargada, em Embargos à Execução fiscal.

2. A irresignação prospera, porque o aresto vergastado destoa da
jurisprudência do STJ de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte ilidir tal presunção e juntar o processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.
Precedentes do STJ.

3. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.033.828/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 28/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ALCANÇADO PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 535, II, do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, como lhe foi apresentada.

2. Como claramente se observa, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da recorrente.

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que "a presunção de certeza e liquidez da qual goza a Certidão de Dívida Ativa é relativa, sendo que, dada as circunstâncias de fato existentes, o magistrado pode requerer a comprovação de eventuais informações constantes da CDA, com o objetivo de lhes averiguar a veracidade" (AgRg no AREsp 770.465/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 5/11/2015).

4. Modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se as regularidades exigidas à Certidão de Dívida Ativa foram observadas, exigiria exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(REsp n. 1.646.621/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 19/4/2017.)

No caso, conforme observado, sendo demonstrado que o processo n° 0109-001.384-5, o qual deu origem a cobrança da multa referente aos AUTOS PROCON n° 100/2009, não possui qualquer menção ou manifestação da empresa apelada, tornando incabível a aplicação da multa em face dessa, pode-se afirmar que o referente valor é passível de ser excluído da Certidão de Dívida Ativa.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, ao contrário do que sustenta o apelante, houve substancial redução do valor da multa aplicada, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o julgador na sentença recorrida, conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ISENÇÃO DE CUSTAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator. 2 – Esta Corte posiciona-se no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto. 3 - Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios. 4 – não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.
5 - Embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença.
6 - Em se tratando de embargos à execução fiscal, disciplinados pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação. 7 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Portanto, ainda que as demais multas constantes na CDA n° 6/2013 tenham sido mantidas, é claro que a parte apelada teve sucesso em parte da sua pretensão, sendo correta a fixação dos honorários advocatícios de forma recíproca realizada pelo juízo de origem.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, estes devem ser arcados de forma igualitária pelos requeridos, ficando a parte que compete ao Município de Vitória majorada em 2% (dois por cento), em razão da improcedência do seu recurso (CPC, art. 85, § 11º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar